Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. No caso, não é manifesta a ilegitimidade da parte ré tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, no sentido de que o autor-apelado faria jus ao valor depositado no banco apelante, porém esse valor foi levantado por terceiro sem autorização.
2. Na relação de consumo, os riscos do negócio e da atividade competem sempre ao fornecedor do serviço quando se trata de fortuito interno, porque, mesmo inevitável e imprevisível, nesse âmbito o fato está ligado à própria atividade do fornecedor.
3. No fortuito interno, à luz do art. 14 do CDC, o banco responde, independentemente da existência de sua culpa ou erro, pela reparação de dano causado ao consumidor, haja vista o defeito na prestação dos serviços. É dizer que a configuração da responsabilidade civil prescinde da perquirição dos elementos subjetivos (dolo e culpa), bastando que haja o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como que não estejam presentes as causas de exclusão da responsabilidade.
4. Aplica-se a tese jurídica firmada para o Tema 466 dos recursos repetitivos e a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A tutela de urgência, subdividida em tutela cautelar e tutela satisfativa, não se confunde com a tutela de evidência, embora ambas as espécies integrem o gênero tutela provisória. Sob a ótica da tutela de evidência, basta demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4o, do CPC).
6. Cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal.
7. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente no STJ.
8. Apelação conhecida e não provida.